Tribunal: TJMT
Processo: 1010441-45.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de embargos de declaração oposto por CARLOS ALBERTO CAPELETTI contra acórdão proferido no julgamento do Agravo de Instrumento pela 2a Câmara Cível desse egrégio Tribunal de Justiça, onde figura como parte contrária RÚBIA DE OLIVEIRA.
Em resumo, verbera que (i) não houve manifestações sobre a pendência de julgamento do AREsp 1399725/MT; (ii) está equivocada a premissa de caução; (iii) a Embargada não apresentou caução suficiência nem idônea para liberação da expressiva quantia; e (iv) não foram abordados os pontos relativos a quantia exata a ser liberada, decotando os valores dos honorários sucumbenciais e contratuais devidos ao advogado do Embargante.
Nessas condições, o pedido encontra permissivo de conhecimento no art. 1026, §1o, do CPC/15, que admite a suspensão da eficácia da prestação jurisdicional pelo relator “se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” ou “sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação”.
Na hipótese, apesar da decisão embargada encontrar-se fundamentada e baseada no livre convencimento motivado, não se pode negar que a tese sufragada de contradição em relação à afirmação de caução prestada aparentemente tem procedência, merecendo tal ponto ser melhor abordado para evitar dúvidas sobre tal fato.
Aliás, a prestação de caução idônea e suficiente figura como condição essencial e indispensável de análise antes de se prosseguir a respeito de eventual pedido de deliberação dos valores em questão, até para se garantir a futura reversibilidade da medida.
Por conseguinte, reconhece-se a presença do risco de dano grave ou de difícil reparação caso não suspensos os efeitos do acórdão embargado, podendo legitimar ato diverso do entendimento consolidado pelo colegiado sobre as condições de levantamento.
Com essas considerações, baseando no aspecto do preenchimento formal do art. 1026, §1o, do CPC/15, SUSPENDO A EFICÁCIA do acórdão recorrido (ID 66543970) até o julgamento dos presentes embargos declaratórios.
Encaminhe-se imediatamente os autos para o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos a fim de que se busque a composição amigável, consignando as advertências para o caso de não comparecimento das partes e seus advogados (art. 334, §8o, do CPC).
Comunique-se imediatamente o juízo de origem para tome conhecimento desta decisão provisória e condicional.
Intime-se a parte embargada para, querendo e no prazo legal (art. 2023, §2o, do CPC/15), manifestar-se.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se, com urgência.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =